Tribunal: STF
Processo: ARE 1585004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DA DATA DA PROMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. Nos termos da legislação estadual que rege as promoções na Polícia Militar, a ascensão por ato de bravura ocorre mediante apuração em sindicância e decisão da Comissão de Promoção de Praças, sem previsão normativa de retroação automática dos efeitos funcionais.
2. A ausência de vinculação a datas específicas para a promoção por bravura não implica, necessariamente, no direito subjetivo à retroação automática dos seus efeitos. Com efeito, o comando normativo inserto no art. 3º, §1º, da Lei Estadual nº 2.575/2012, apenas autoriza que tais promoções possam ser concedidas em momento distinto das datas previstas no caput, sem, no entanto, determinar que devam obrigatoriamente retroagir ao momento da prática do ato heroico ou a qualquer outra data prévia à sua formalização administrativa.
3. A promoção por bravura não altera a sequência da antiguidade fixada na legislação, tampouco pode ser concedida de modo a gerar distorções no almanaque hierárquico da corporação, devendo respeitar os critérios previamente estabelecidos para a administração das promoções dentro da carreira militar.
4. O deferimento da pretensão demandaria a criação de um direito não previsto na legislação específica, afrontando o princípio da legalidade administrativa e comprometendo a organização da estrutura militar, que exige previsibilidade e estabilidade na evolução funcional de seus integrantes.
5. O ato de promoção por bravura, por sua própria natureza, insere-se na esfera discricionária da Administração Pública, cabendo ao ente estatal definir a conveniência e a oportunidade da sua efetivação, inexistindo obrigação legal de fixação retroativa dos efeitos da promoção.
6. Apelação conhecida, porém desprovida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente